Tribunal: TJSP
Processo: 0000823-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Habeas Corpus – Juízo "a quo" absolveu e determinou a expedição de alvará de soltura clausulado – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0000823-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente LUIZ
FERNANDO POUZO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ (A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 13a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ARARAQUARA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000823-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 0000823-76.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luiz Fernando Pouzo
Impetrado: MM. Juiz (a) de Direito do Plantão Judiciário da 13a Circunscrição
Judiciária - Araraquara
Comarca: Araraquara
Voto no 27475
Habeas Corpus Juízo “a quo” absolveu e determinou a
expedição de alvará de soltura clausulado
Pedido
prejudicado.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pelo Defensor RAFAEL SOARES DA SILVA VIEIRA, em favor do
paciente LUIZ FERNANDO POUZO, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da 01a Vara
Criminal da Comarca de Araraquara.
Informa que o paciente foi preso, em razão
de flagrante ocorrido no dia 23 de dezembro de 2019, acusado da
prática de tráfico de drogas, sendo que até a presente data continua
encarcerado.
Alega que a custódia do paciente deve ser
revogada, eis que está sendo submetido a patente constrangimento
ilegal, visto que ostenta condições favoráveis para responder ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000823-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processo em liberdade, pois a autoria do delito não restou comprovada e
a quantidade de droga apreendida na posse do paciente é pequena.
Diz, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente esta a padecer decorre do fato de ter sido preso
em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas, sendo sua prisão
convertida em preventiva, porém sem fundamentação idônea.
Afirma que a prisão é ilegal, assim, pleiteia
a concessão de liberdade provisória, ou, então, a aplicação de algumas
das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP).
A liminar foi indeferida (fls. 44/48). A
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 45/59) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça forneceu o parecer entendendo que
o pedido se encontra prejudicado (fls. 37/39).
É o relatório.
A impetração está superada.
Isso porque, conforme o ofício (fl. 51), o
magistrado de piso, em 14 de janeiro de 2020, concedeu ao paciente o
benefício da liberdade provisória, revogando a prisão preventiva e
determinando a expedição de alvará de soltura clausulado em favor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000823-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dele.
Certo, portanto, que esta impetração
perdeu o seu objeto, pois, não existe mais qualquer constrangimento a
ser questionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR